Tribunal: TJBA
Processo: 8040036-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040036-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DA SILVA CHAVES, SAMUEL PIAZERA TARANTO

APELADO: SIPAR FERRAMENTAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO DA SILVA CHAVES, SAMUEL PIAZERA TARANTO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES ENTRE ESTADOS. ICMS - DIFAL. ART. 155, VII, DA CF
. SENTENÇA QUE CONCEDEU, EM PARTE, A SEGURANÇA PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS AO DIFAL, NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, NO PERÍODO DE 90 DIAS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021. A LEI COMPLEMENTAR 190/2022 REGULAMENTA, PORÉM NÃO INSTITUI, TAMPOUCO MAJORA TRIBUTO. INOBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, EM VIRTUDE DE PREVISÃO LEGAL.
DECISUM
MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº
8040036-61.2022.8.05.0001
, em que figuram,
simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos, de um lado,
SIPAR FERRAMENTAS LTDA
.

e, do outro, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AOS RECURSOS.